Tribunal: TJMT
Processo: 1018384-24.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018384-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA RAMOS DAS CHAGAS JUNIOR - CPF: 729.715.253-68 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018384-24.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOAO BATISTA RAMOS DAS CHAGAS JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA
–
ATO

NÃO REALIZADO EM NOME DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS – CITAÇÃO SUPRIDA – EVIDENTE ADMISSIBILIDADE –

DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – NOTAS FISCAIS EMITIDAS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – PROVA DO CUSTEIO PELO SUS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Se há pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome de determinado advogado, a publicação no DJE realizada sem essa observância enseja, além da necessidade de sua renovação, a nulidade dos atos subsequentes. Contudo, se a parte comparece espontaneamente aos autos, é evidente a admissibilidade do Recurso para viabilizar
sua efetiva partição no processo.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que prova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), limitado ao valor devidamente comprovado na lide. Porém, o reembolso
é vedado quando o atendimento ocorre pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sob pena de descredenciamento do hospital.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018384-24.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOAO BATISTA RAMOS DAS CHAGAS JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares relativas ao Seguro Obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.503,84 pela invalidez permanente, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do acidente
,
R$ 476,00 pelas despesas médicas e suplementares, além das custas e dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A apelante alega que não foi intimada a respeito do
decisum
proferido nos Embargos de Declaração opostos à sentença, publicado no DJE em 28/08/2020, uma vez que só constou o nome do advogado do autor.

Diz que postulou expressamente a intimação exclusiva de quem defende seus interesses em juízo, o que não teria sido observado, de modo que teve conhecimento da decisão somente após transcorrido o prazo para recorrer.

Pleiteia o reconhecimento da tempestividade da Apelação.

No mérito, aduz que as notas fiscais juntadas pelo apelado demonstram que os gastos médicos foram custeados pelo SUS, portanto não são passíveis de reembolso, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei n. 6.194/74.

Pugna pela improcedência da demanda.

Nas contrarrazões (id. 77830083) o apelado argui a intempestividade do Recurso e pede a condenação da apelante em litigância de má-fé diante do caráter protelatório, bem como a arcar com os honorários recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018384-24.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOAO BATISTA RAMOS DAS CHAGAS JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que não foi intimada do
decisum
proferido nos Embargos de Declaração opostos à sentença, publicado no DJE em 28/08/2020, uma vez que só constou o nome do advogado do autor.

Diz que requereu expressamente a intimação exclusiva de quem defende seus interesses em juízo, o que não teria sido observado, de modo que teve conhecimento da decisão

somente após transcorrido o prazo para recorrer.

Busca o reconhecimento da tempestividade da Apelação.

De fato, os nomes Fagner da Silva Botof e Renato Chagas Correa da Silva constam na primeira página do DJE mencionado, contudo não aparecem na publicação referente ao não acolhimento dos Declaratórios, tampouco os números da OAB. Importante destacar que há pedido de intimação exclusiva na contestação.

Assim, esse equívoco leva à nulidade do trânsito em julgado, e, diante do comparecimento espontâneo da ré aos autos, fica suprido o ato de citação, o que impõe a admissibilidade da Apelação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. NOTA DE EXPEDIENTE. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE ACOLHIDA. 1. A ausência de comunicação oficial dos atos processuais realizados no feito importa em invalidade, conforme dispõe os artigos 236, § 1.º, e 247, ambos do Código de Processo Civil, cuja correspondência na novel legislação processual se encontra nos artigos 272, § 2º e 280, considerando-se sem efeito todos os atos subsequentes, na forma do artigo 248 do mesmo diploma legal. 2. Pedido de intimação exclusiva. Substabelecimento sem reserva de poderes. Publicações realizadas em nome de patrono diverso. Nulidade. Precedentes do STJ. 3. Hipótese de nulidade absoluta que implicou violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal (artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal), impedindo que a parte ré participasse efetivamente do processo, inclusive com a interposição de recurso de apelação. Embargos de declaração acolhidos.(Embargos de Declaração, Nº 70072652332, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 31-05-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Nulidade da sentença, tendo em vista a não observância do pedido expresso de intimação exclusiva do advogado. Prejuízo manifesto, em razão do cerceamento de ação / defesa. Inteligência dos artigos 272, § 2º, 280, 281, 282, § 1º, do NCPC. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70079202271, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 25-10-2018)

Posto isso, passo à análise do mérito.

A apelante argui

que as notas fiscais juntadas pelo autor demonstram que as despesas médicas foram pagas pelo SUS, portanto não seriam passíveis de reembolso, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei nº. 6.194/74. Desse modo, pugna pela improcedência da lide.

O apelado ingressou em juízo visando a restituição dos gastos
médicos compreendidos no seguro obrigatório, em virtude do acidente de trânsito no dia
30/10/2018
, o que foi deferido em R$ 1.503,84.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3º da Lei n. 6.194/1974, contudo a reparação aqui pleiteada é a descrita no seu inciso III, que dispõe:

Art. 3º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2º desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (...)

§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3º As despesas de que trata o § 2º deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

Além disso, conforme art. 5º dessa mesma Lei, “
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

O autor apresentou duas notas fiscais (id. 77830036, págs. 22 e 34) emitidas em nome de “Fundo Estadual de Saúde”. E no campo dos dados adicionais consta “
HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO REG 43257 PACIENTE JOÃO BATISTA DAS CHAGAS JUNIOR DATA CIRURGIA 12/11/18 DR. DANIEL CONV. SUS PRONT. 247441”
(
sic
) e “
HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO REQ 43306 PACIENTE JOAO B. C. JUNIOR DATA CIRURGIA 14/11/18 DR. DANIEL CONV. SUS PRONT. 242441”
(
sic
).

Por conseguinte, não ficou demonstrado que pagou esses custos. Ao contrário, os documentos acima em referência mostram que o tratamento foi bancado pelo SUS. Dessa forma, a indenização é indevida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES - DAMS. PRETENSÃO DE COBRANÇA POR ENTIDADE HOSPITALAR. CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inválida a cessão do crédito referente à indenização devida pelo sistema DPVAT, mesmo antes das modificações introduzidas na Lei n. 6.194/1974 pela Medida Provisória n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009. 2.
Hipótese em que a prova dos autos demonstra que as despesas médicas e hospitalares foram custeadas pelo SUS. Indenização não devida.
Ação julgada improcedente. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70074945627, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-09-2017)

Em vista da imprescindível exclusão da parte condenatória, a sentença passa a ser unicamente declaratória, o que torna imperiosa a readequação dos honorários sucumbenciais.

Consoante §2º do art. 85 do CPC, essa verba deve ser fixada com base no montante atualizado da causa, recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Por consequência, 10% revelam-se mais apropriados à situação concreta e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para julgar improcedente a Ação, inverter os ônus de sucumbência e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita
(id. 77830049) e por isso fica suspensa a exigibilidade do pagamento (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021